Tribunal: TJSP
Processo: 1007765-65.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Serviço de pagamento automático. Sistema "Sem Parar". Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Origem dos débitos comprovada pela ré. Negativação do nome do autor que nesse contexto não se mostrou indevida. Ação improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o do autor.